Tribunal: TJES
Processo: 5000924-24.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2023-10-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000924-24.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

AGRAVADO: IZALINA COUTO

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO BANCÁRIO. CONSIGNADO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. CONSIGNAÇÃO JUDICIAL DO VALOR DISPONIBILIZADO. BOA-FÉ. DEVER DE INFORMAÇÃO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. MULTA COMINATÓRIA POR EVENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I
- Nos contratos bancários,
negada a contratação pelo consumidor
, cabe à instituição financeira comprovar
su
a validade,
inclusive quanto ao cumprimento do dever de informação.

II
–
O contrato deve ser firmado com
segurança quanto à efetiva e consciente adesão pelo consumidor; decerto que, embora legal a contratação por meio eletrônico, exige-se mecanismo que permita vincular manifestação de vontade à efetiva contratação.

III
–
A negativa de contratação aliada ao depósito judicial do valor do contrato autoriza a suspensão dos descontos em folha de pagamento, devendo os requisitos do art. 300 do CPC serem avaliados em relação a ambas as partes.

IV
– A multa cominatória tem por finalidade compelir o obrigado ao cumprimento da liminar, devendo ser fixada em valor adequado e proporcional ao caso.

V –

Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO:
5000924-24.2023.8.08.0000

AGRAVANTE:
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

AGRAVADO:
IZALINA COUTO

RELATOR:
Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, cinge-se o presente recurso à análise da juridicidade da decisão que deferiu a liminar na ação de origem, determinando a suspensão dos descontos das parcelas do contrato de empréstimo consignado n.º 01011208001, impedindo ainda medidas de cobrança e a restrição do nome da Requerente/Agravada nos órgãos de proteção ao crédito.

Em suas razões, a Agravante argumenta que deve ser revogada a tutela antecipada outrora deferida ante a ausência dos elementos previstos no art. 300 do CPC. Esclarece que a suspensão dos descontos depende de medida a ser tomada pelo órgão pagador, razão pela qual não está sujeita exclusivamente à conduta da ora Agravante.

Aduz que a multa imposta é incompatível com a natureza da obrigação, devendo ser arbitrada por evento e observada a proporcionalidade.

Pois bem.

Analisando detidamente o caderno processual não vejo razões para modificar o entendimento já externado quando da decisão de efeito.

Extrai-se da peça vestibular que a parte autora nega que tenha realizado a contratação, inclusive, realizou depósito judicial do valor total do crédito disponibilizado em sua conta bancária, evidenciado sua boa-fé.

Esclareço não olvidar que a Recorrente colacionou na ação de origem cópia dos contratos supostamente assinados pela ora Recorrida e, ainda, com foto tipo
selfie
desta, porém, não é possível afirmar-se que houve observância do dever de informação, previsto no Código de Defesa do Consumidor.

É dizer, a ora Agravante não comprovou ter prestado a informação suficiente à Agravada acerca da existência do contrato, eis que, consoante se extrai da exordial, a Autora/Agravada afirma que pensou que estava fazendo atualização cadastral junto ao INSS, não tendo conhecimento de que se tratava de um empréstimo bancário.

A realização de empréstimo através de meio eletrônico por consumidor idoso, conduz o contratante a situação de hipervulnerabilidade, notadamente em razão da complexidade desses dispositivos. Desta forma, não pode o Poder Judiciário chancelar contratos firmados sem segurança quanto à efetiva e consciente adesão pelo consumidor.

Sendo assim, e considerando que os elementos do art. 300 do CPC devem ser ponderados em relação a ambas as partes, hei por bem manter a decisão objurgada que determinou a suspensão dos descontos.

Ainda neste ponto, friso que o perigo na demora para a Agravada é mais significativo que o perigo para a Agravante, haja vista que a primeira terá descontos relevantes em sua verba alimentar, ao passo que a segunda apenas terá que esperar para cobrar seu crédito, o qual, inclusive, encontra-se garantido pelo depósito judicial.

Além disso,
“
é
cediço que, à luz do princípio da proporcionalidade, "quanto mais denso o fumus boni iuris, com menos rigor deverá o juiz mensurar os pressupostos concernentes ao periculum in mora
[...]" ( AI n. 2010.016408-2, de Brusque, rel. Des. Newton Trisotto, j. 22-9-2011,
apud,
TJ-SC - AI: 20110036896 Capital 2011.003689-6, Relator: Jorge Luiz de Borba, Data de Julgamento: 28/02/2012, Primeira Câmara de Direito Público).
No mesmo caminhar:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. CONCESSÃO DA LIMINAR DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA SOB PENA DE MULTA. POSSIBILIDADE. ART. 300, DO CPC. DEPÓSITO EM JUÍZO DO VALOR OBJETO DO CONTRATO. BOA-FÉ E VEROSSIMILHANÇA.
Presentes os requisitos da tutela de urgência de que trata o artigo 300, do CPC, notadamente pelo depósito judicial da quantia do empréstimo e a probabilidade do alegado direto da autora, de inexistência da contratação do empréstimo consignado, aliada ao perigo de dano, comporta manutenção a decisão liminar que determinou, sob pena de multa, a suspensão dos descontos relativos ao contrato questionado na ação.
RECURSO NÃO PROVIDO. (TJPR - 15ª C.Cível - 0060453-08.2021.8.16.0000 - Laranjeiras do Sul - Rel.: DESEMBARGADOR HAYTON LEE SWAIN FILHO - J. 29.01.2022) (TJ-PR - AI: 00604530820218160000 Laranjeiras do Sul 0060453-08.2021.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Hayton Lee Swain Filho, Data de Julgamento: 29/01/2022, 15ª Câmara Cível, Data de Publicação: 31/01/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM APOSENTADORIA. AUTOR QUE ALEGA NÃO TER CONTRATADO EMPRÉSTIMO COM O RÉU BEM COMO AFIRMA QUE OS REFERIDOS VALORES NÃO FORAM CREDITADOS EM SEUS ATIVOS FINANCEIROS. DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA DETERMINANDO A SUSPENSÃO DOS DESCONTOS, SOB PENA DE MULTA CORRESPONDENTE AO DOBRO DE CADA DESCONTO INDEVIDO. 1-
A tutela de urgência, prevista no artigo 300 do CPC/15, estabelece os requisitos para sua concessão, quais sejam, a probabilidade do direito, o perigo de dano ou risco de inutilidade do resultado do processo e não ser ela irreversível.
2- Fumus boni iuris que decorre, em análise sumária, dos documentos juntados ao processo originário, dos quais é possível verificar o desconto realizado na aposentadoria do autor. 3- Em que pese o Agravante tenha colacionado cópia do contrato assinado, não é possível, em análise perfunctória, constatar que a assinatura é, de fato, do recorrido. 4- A suspensão dos descontos, por sua vez, não acarreta prejuízo ao agravante, na medida em que, caso, ao final, se verifique a regularidade da contratação, os descontos poderão ser restabelecidos. 5- Comprovados os requisitos previstos pelo artigo 300 do CPC, faz jus, o Agravado, à manutenção do deferimento da tutela de urgência, nos
termos do verbete sumular nº 59 deste TJRJ. 6- Quanto à multa cominatória, deve ser afastada a sua aplicação, eis que o cumprimento da decisão depende de terceiro (órgão pagador). Aliás, a decisão impugnada inclusive já determinou a expedição de ofício ao órgão pagador. Inteligência da Súmula 144 deste TJRJ. 7- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJ-RJ - AI: 00707274720218190000, Relator: Des(a). JDS ISABELA PESSANHA CHAGAS, Data de Julgamento: 07/12/2021, VIGÉSIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/12/2021)

Em evolução, quanto à multa cominatória, também entendo ter agido com acerto o juízo a quo. Isso pois, a referida rubrica tem por finalidade compelir o obrigado ao cumprimento da liminar, possuindo respaldo no art. 537 do CPC.

Em outras palavras, sua função é
obter o efetivo resultado da tutela jurisdicional, sendo, portanto, plenamente lícita e necessária a sua fixação para o caso de descumprimento da decisão judicial pelo banco Agravante, porquanto se considera o
meio
mais efetivo e célere para o cumprimento da decisão.

Quanto ao prazo, ao contrário do que afirma a Agravante, verifico que este não foi fixado, haja vista que, a liminar foi deferida nos termos do pedido inicial e este não citou prazo para o cumprimento da obrigação.

Assim, de ofício,
fixo o prazo para cumprimento
da liminar em 30 (trinta) dias, a contar da comunicação do requerido/agravante acerca da decisão que deferiu a liminar na ação matriz, sob pena de multa mensal (por evento) na monta de R$ 1.000,00 (mil reais), tal como determinado pelo juízo a quo.

A fixação da multa por evento também vai ao encontro do entendimento deste Relator, haja vista que
os descontos efetuados são realizados com periodicidade mensal, razão pela qual a astreinte deve ser aplicada por evento inadimplido.
A propósito, colaciono julgado deste Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DA INADMISSÃO. ARTIGO 1018, §3º DO CPC. REJEIÇÃO. DESCONTOS INDEVIDOS. AUSÊNCIA DE PROVAS. AStREINTES. PERIODICIDADE MENSAL. Recurso CONHECIDO E PARCIALMENTE provido. [...]. 4
. Tendo os indevidos descontos sempre sido realizados mês a mês, não vislumbra-se razão da multa cominada incidir diariamente, haja vista que em caso de descumprimento de aludida decisão, ou seja, com a realização de efetivo desconto na aposentadoria da parte agravada, somente no mês seguinte, caso novamente fosse descumprida a decisão, deveria incidir mais uma vez referida multa, vez que seu descumprimento não ocorre dia após dia, mas, sim, a cada evento de desconto bancário (evento mensal). 5. Entende-se que desta forma a finalidade da aludida sanção resta atendida, na medida em que funcionará efetivamente como mecanismo legítimo de coerção ao cumprimento da obrigação fixada judicialmente, observadas as especificidades do caso concreto.
[...].
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199014002, Relator
:
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento: 15/12/2020, Data da Publicação no Diário: 28/01/2021)

E, por fim, quanto ao valor, este é correlato ao do contrato debatido – pouco mais que o dobro da prestação descontada – e, por conseguinte, adequado e proporcional ao caso posto em debate.

Ademais, não se pode olvidar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o art. 537 do CPC permite ao magistrado, de ofício ou a requerimento da parte, afastar ou alterar o valor da multa quando este se tornar insuficiente ou excessivo, mesmo depois de transitada em julgado a sentença, não havendo espaço para falar em preclusão ou em ofensa à coisa julgada. Vejamos:
AgInt no AREsp 1354776/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/02/2019, DJe 13/03/2019
.

Em tempo, registro que a suspensão da consignação depende, exclusivamente, da instituição financeira, cabendo ao órgão pagador apenas acatar o pedido, sem qualquer poder de ingerência sobre o desconto.

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO e
DOU-LHE PARCIAL
PROVIMENTO,
para fixar o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da intimação do requerido/agravante acerca da decisão que deferiu a liminar na ação matriz, para cumprimento da obrigação, sob pena de multa cominatória, na monta de R$ 1.000,00 (mil reais) por evento/desconto.

É como voto.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator.